Tribunal: STF
Processo: HC 59207
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESFUNDAMENTAÇÃO DO LAUDO TOXICOLOGICO. NO PRAZO DO
ART-500, DO CPP, NENHUMA ALEGAÇÃO ALINHOU A DEFESA CONTRA O REFERIDO
LAUDO. QUALQUER ARGÜIÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO HÁ DE
SER DEDUZIDA NESSA OPORTUNIDADE (CPP, ART-571, II). A PAR DISSO, NÃO
SE ENTREMOSTRA, "PRIMA FACIE", SUSCETIVEL DE SER DECLARADO NULO O
LAUDO IMPUGNADO, EM HABEAS CORPUS, SENDO CERTO QUE FOI ELABORADO POR
ÓRGÃO COMPETENTE A REALIZAÇÃO DA PERICIA. NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
INTERPOSTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ADEMAIS DISSO, O TRIBUNAL "A
QUO" EXAMINOU DITA ALEGAÇÃO, A LUZ TAMBÉM DAS PROVAS CONSTANTES DOS
AUTOS, RECUSANDO-A. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.